Tribunal: TJMT
Processo: 1000350-25.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000350-25.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIEGO DO CARMO LAZARO - CPF: 017.705.701-79 (APELANTE), THAYARA MONIQUE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 044.742.411-42 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL

POR
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. CONFIRMAÇÃO DE DADOS FRAUDULENTOS POR FUNCIONÁRIA DO BANCO. RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira e improcedente reconvenção por ele proposta. O recorrente busca a reforma da sentença para que seja reconhecida a responsabilidade civil do banco apelado, em razão de ter realizado pagamentos a fraudadores após receber confirmação expressa da gerente do banco sobre a veracidade dos dados fornecidos. Requer indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a instituição financeira pode ser responsabilizada objetivamente por fraude cometida por terceiros após confirmação de dados por sua funcionária; (
ii
) definir se estão configurados os danos materiais e morais passíveis de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, submetendo-se à norma do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos na prestação do serviço.

O consumidor, antes de efetuar os pagamentos, consultou a gerente do banco apelado, que confirmou a autenticidade dos dados fornecidos pelos fraudadores, o que gerou confiança legítima na operação.

A gerente, ao representar a instituição, incorreu em falha grave ao confirmar sem a devida verificação dados bancários fraudulentos, configurando falha na prestação do serviço.

A conduta do consumidor não revela imprudência ou culpa exclusiva, tendo este agido com cautela ao buscar orientação da funcionária do banco.

A fraude se insere no conceito de fortuito interno, risco inerente à atividade bancária, não afastando a responsabilidade da instituição, conforme entendimento do STJ (REsp 2.077.278/SP; Súmula 479/STJ).

Estando comprovado o prejuízo financeiro sofrido (pagamentos de R$ 5.000,00, R$ 756,64 e R$ 796,47), impõe-se o ressarcimento dos valores, devidamente atualizados.

O abalo moral ultrapassa o mero aborrecimento, diante da situação de insegurança e frustração experimentada pelo consumidor ao ser lesado após confiar na orientação da gerente bancária, configurando dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido
em parte
.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraude praticada por terceiro quando confirmados, sem verificação adequada, dados bancários falsos por funcionário seu.

A confiança legítima do consumidor na orientação da gerente do banco afasta a culpa exclusiva da vítima.

Configurados os danos materiais e morais, é devida a indenização quando a falha do serviço bancário possibilita a concretização da fraude.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, art. 14; CC, art. 927, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 2.077.278/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.10.2023,
DJe
09.10.2023; STJ,
AgRg
no
AREsp
662.068/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19.05.2015,
DJe
22.06.2015; TJMT, N.U 1043434-81.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 05.02.2025; TJMT, N.U 1000516-25.2024.8.11.0084, Rel. Desa. Guiomar Teodoro Borges, j. 22.01.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1000350-25.2024.8.11.0041

DIEGO DO CARMO LAZARO
X
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por DIEGO DO CARMO LAZARO, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de busca e apreensão, ajuizada pelo BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, consolidando nas mãos do autor o domínio e posse do bem móvel descrito na inicial, e julgou improcedentes os pleitos da reconvenção apresentad
os
pelo
requerido.

Por conseguinte, condenou a parte requerida/reconvinte nas custas processuais no pedido reconvencional, bem como, nos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação.

Irresignado, o apelante pretende a reforma da sentença para que seja reconhecida a responsabilidade do banco apelado pela falha na prestação de serviços e consequente condenação ao ressarcimento dos valores pagos indevidamente, bem como ao pagamento de danos morais.

Em suas razões (
id
287310971), sustenta que foi induzido ao erro pela gerente do banco que, ao ser consultada sobre a veracidade dos dados bancários para pagamento da dívida, confirmou que estavam corretos, levando-o a realizar o pagamento.

Argumenta que a falha na prestação do serviço bancário é evidente pela negligência da gerente do Banco Bradesco, que confirmou dados sem a devida verificação, induzindo-o ao erro.

Alega que o banco, como prestador de serviço financeiro, tem obrigação de garantir a segurança das transações, estando sujeito à responsabilidade objetiva conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta que o pagamento só foi realizado após a confirmação expressa da gerente, que garantiu a veracidade dos dados
e anexa aos autos
áudio
para comprovar o alegado
(
id
144428804).

Requer, portanto, a condenação do banco ao ressarcimento integral dos valores pagos indevidamente, no montante de R$ 6.552,51 (seis mil quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e um centavos), além de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em suas contrarrazões (
id
287310974), a instituição financeira pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando que a sentença deve ser mantida, pois não há qualquer responsabilidade do banco pela fraude em questão.

Sustenta que a jurisprudência é uníssona no sentido de que é obrigação do cliente zelar pelo documento (boleto/pix) e se certificar da validade e licitude
dele
, antes do pagamento.

Alega ainda que o pagamento foi realizado ao beneficiário "Cobranças Serviços Financeiros INPL" e não à BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, e que o próprio requerido/apelante confessou em sua defesa que forneceu seus dados pessoais para a empresa que supostamente encontrou na internet.

Argumenta, por fim, que o recorrente agiu com negligência, faltando com a cautela esperada para o homem médio, caracterizando culpa exclusiva do consumidor, o que rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade da instituição financeira.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia apresentada nestes autos versa sobre a responsabilidade civil da instituição financeira por danos decorrentes de fraude bancária, no caso específico, o pagamento realizado pelo apelante a terceiros fraudadores por meio de transação PIX, após confirmação dos dados pela gerente do banco apelado.

Após análise minuciosa dos autos, verific
a-se
que a pretensão recursal merece acolhimento, p
elas
razões que
se
pass
a
a expor.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como relação de consumo, estando sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços prevista no artigo 14.

O objeto da discussão é o contrato firmado entre as partes,
contrato de consórcio para a aquisição de um veículo Toyota Corolla, modelo GLI 16/16v, com o chassi no 9BRBL3H7J141112, fabricado em 2017 e com ano/modelo 2018, na cor cinza, de placa QCQ6G90, e Renavam 01138710781
.

No caso em apreço,
explica
o apelante,
que em 26/02/2024
,
após ter seu veículo apreendido, buscou resolver sua pendência financeira com o banco apelado
, tendo constituído advogada que buscou o banco para solucionar a questão. Esta entrou em contato com o escritório de cobrança do banco e iniciou os tramites para pagamento das parcelas em atraso.

No entanto, d
urante esse processo, foi abordado por fraudadores que se passaram por representantes da instituição financeira, oferecendo acordo para quitação do débito mediante pagamento à vista de R$ 5.000,00 e parcelamento do saldo devedor.

Esclarece o requerido/apelante que
buscou sua
gerente do Bradesco
e enviou o “termo de pagamento” encaminhado pelos fraudadores, que se fizeram passar pelo banco, que após a verificação, informou que o documento estava correto, e que a advogada “
Roberta Nascimento Advogados Associados
”, do escritório
“
Paschoalotto
”
era do setor de cobrança do Banco e que por isso poderia pagar o boleto e quitar o débito.

Comprova o requerido que efetuou o pagamento
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
e que
em seguida,
foi
informado sobre “taxas” para entrega do veículo
, efetuando o
pagamento via PIX nos valores de R$ 756,64 (setecentos e cinquenta e três reais e sessenta e quatro centavos) e outro no valor R$ 796,47 (setecentos e noventa e seis reais
e quarenta e sete centavos)
. Todavia, posteriormente tomou conhecimento de que o boleto foi enviado por fraudadores.

Pois bem.

O ponto crucial da controvérsia reside no fato de que, antes de realizar o pagamento, o apelante, prudentemente, consultou a gerente do banco apelado para confirmar a veracidade da proposta e dos dados bancários fornecidos.

Conforme comprovado pelo áudio constante dos autos, a gerente confirmou que as informações estavam corretas, afirmando expressamente: "Diego,
tá
sim,
tá
? A Roberta Nascimento e a Nelson
Pascoalotto
é uma só, né? E pode fazer, não tem problema não, eu confirmei aqui, é isso mesmo! Tá bom?"

(
id
144428804)
.

Tal confirmação foi determinante para que o apelante efetuasse o pagamento, confiando na orientação recebida da própria funcionária da instituição financeira. Esta circunstância afasta a alegação de culpa exclusiva do consumidor, pois demonstra que o apelante agiu com diligência ao buscar orientação junto à pessoa que representava o banco em suas relações negociais.

Trata-se do golpe do boleto falso em que o fraudador menciona no documento a ser pago o valor e informações do real credor e, quando do pagamento, o real beneficiário é pessoa diversa da indicada no documento.

A falha na prestação do serviço bancário resta evidenciada pelo fato de que a gerente, profissional que representa a instituição financeira perante os clientes, confirmou dados bancários sem a devida verificação, induzindo o consumidor a erro e possibilitando a concretização da fraude.

Diferentemente do que sustenta o banco apelado, não se trata de mera desatenção do consumidor, mas de confiança depositada na orientação fornecida por preposta da instituição financeira, que detém conhecimento técnico especializado e representa o banco nas relações com os clientes.

É inequívoco que as instituições financeiras têm o dever de garantir a segurança das transações realizadas por seus clientes, não apenas por seus canais oficiais, mas também mediante orientações fornecidas por seus colaboradores. Tal responsabilidade decorre dos riscos inerentes à atividade bancária, sendo aplicável a teoria do risco do empreendimento.

O dever de segurança é inerente das instituições financeiras, consubstanciando de acordo com diversos julgados como um fortuito interno inapto a eximir a responsabilidade da instituição.

Por mais que a instituição financeira alegue que não restou evidenciada qualquer conduta sua, em algumas hipóteses há responsabilidade da instituição financeira, salvo em casos de erros grosseiros.

Note-se que o STJ, em caso de erros não grosseiros, entendeu pela responsabilidade do Banco. Isto porque se os fraudadores têm ciência da relação jurídica entre as partes, a instituição financeira não conseguiu manter em segurança os dados do autor, sendo responsável pelos prejuízos suportados da violação deste dever. Entendo, portanto, que se a instituição financeira não conseguira manter hígido seu meio de comunicação com o consumidor, deveria se responsabilizar pelos danos decorrentes desta conduta.

Sobre o tema:

“
CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO POR VAZAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. GOLPE DO BOLETO. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS SIGILOSOS DE MANEIRA INADEQUADA. FACILITAÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA. FATO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR PELOS PREJUÍZOS. SÚMULA
479
/STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito por vazamento de dados bancários cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada em 13/2/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/2/2022 e concluso ao gabinete em 19/6/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir se a instituição financeira responde por falha na prestação de serviços bancários, consistente no vazamento de dados que facilitou a aplicação de golpe em desfavor do consumidor. 3. Se comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por
estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social (
REsp 2.015.732/SP
, julgado em 20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023). 4. Para sustentar o nexo causal entre a atuação dos estelionatários e o vazamento de dados pessoais pelo responsável por seu tratamento, é imprescindível perquirir, com exatidão, quais dados estavam em poder dos criminosos, a fim de examinar a origem de eventual vazamento e, consequentemente, a responsabilidade dos agentes respectivos. Os nexos de causalidade e imputação, portanto, dependem da hipótese concretamente analisada. 5. Os dados sobre operações bancárias são, em regra, de tratamento exclusivo pelas instituições financeiras. No ponto, a Lei Complementar
105
/2001 estabelece que as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados (art. 1o), constituindo dever jurídico dessas entidades não revelar informações que venham a obter em razão de sua atividade profissional, salvo em situações excepcionais. Desse modo, seu armazenamento de maneira inadequada, a possibilitar que terceiros tenham conhecimento de informações sigilosas e causem prejuízos ao consumidor, configura defeito na prestação do serviço (art.
14
do
CDC
e art.
44
da
LGPD
). 6. No particular, não há como se afastar a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos decorrentes do famigerado "golpe do boleto", uma vez que os criminosos têm conhecimento de informações e dados sigilosos a respeito das atividades bancárias do consumidor. Isto é, os estelionatários sabem que o consumidor é cliente da instituição e que encaminhou e-mail à entidade com a finalidade de quitar sua dívida, bem como possuem dados relativos ao próprio financiamento obtido (quantidade de parcelas em aberto e saldo devedor do financiamento). 7. O tratamento indevido de dados pessoais bancários configura defeito na prestação de serviço, notadamente quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do
consumidor. 8. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula
479
/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 9. Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido e reestabelecer a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau. (
REsp n. 2.077.278/SP
, relatora MinistraNancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023,
DJe
de 9/10/2023.)

Assim, n
a hipótese, não
se
vislumbr
a
a ocorrência de nenhuma das excludentes de responsabilidade, sobretudo a culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
.

Vê-
se nos autos,
que
no intuito de comprovar os fatos constitutivos de seu direito,
o requerido/apelante
colacionou a conversa,
que teve
com sua gerente do Bradesco, via
aplicativo
w
hatsapp
,
buscando autenticar
os dados
de pagamento
(
id.
287310929)
.

Portanto,
ao contrário do que alega o banco
apelado
, verifica-se que
o apelante
agiu com a cautela devida nos limites da sua capacidade, porquanto
além de ser
consumidor hipossuficiente, sem conhecimento técnico para detectar a fraude,
buscou esclarecimento com a gerente do Bradesco, que autorizou a
operação
por entender
com aparência de absoluta regularidade.

Isto posto,
da
análise detida da situação fática e do conjunto probatório trazido aos autos, apura-se que é devida a responsabilização
do banco apelado
, uma vez que a sequência de acontecimentos, desde o atendimento prestado
por suposto escritório de advocacia e advogada representantes do banco
, com o envio do
s

dados para pagamento da dívida
,
da confirmação da gerente,
até o efetivo pagamento, transmitiram ao consumidor confiança legítima na integridade da operação.

Diante disso,
não haveria como o apelante identificar que a operação se tratava de fraude, se não foi
notada de imediato por quem lida
com essas questões
de forma cotidiana e profissional com
o a gerente, que lida diariamente com
a atividade bancária.

Nesse contexto, ressalta-se que o STJ já pacificou o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias, conforme a teoria do risco do empreendimento. Esse entendimento se aplica ao caso em análise, pois a fraude só se concretizou em razão da falha na orientação prestada pela funcionária do banco.

A propósito, o entendimento dest
a Câmara:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RECONHECIMENTO DE QUITAÇÃO DE CONTRATO. GOLPE DO BOLETO FALSO. INDÍCIOS DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME
.
Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Reconhecimento de Quitação do Contrato, cumulada com pedido de indenização por danos morais, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000
,00 a título de danos morais, à declaração de quitação do contrato e à baixa do gravame do veículo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

Há quatro questões em discussão: (i) a necessidade de retificação do polo passivo em razão da incorporação da BV Financeira pelo Banco Votorantim; (
ii
) a configuração da responsabilidade civil da instituição financeira pelo golpe do boleto falso; (
iii
) a ocorrência e a quantificação do dano moral; e (
iv
) a adequação dos critérios de correção monetária e juros de mora. III. RAZÕES DE DECIDIR
.
A retificação do polo passivo deve ser acolhida, pois comprovada a cisão da BV Financeira S.A. e sua incorporação pelo Banco Votorantim S.A., nos termos do Protocolo e Justificação de Cisão aprovado pelo Banco Central do Brasil. O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, conforme o art. 14 do CDC, sendo necessária a prova de culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
para excluir sua responsabilidade. No caso, os elementos dos autos indicam que a fraude foi facilitada por falha na segurança das informações fornecidas pela instituição financeira, evidenciando o vazamento de dados internos. O golpe do boleto falso configura falha na prestação do serviço, pois o boleto utilizado continha informações específicas do contrato,
acessíveis apenas às partes envolvidas. A alegação de culpa exclusiva da vítima não encontra amparo nos autos, uma vez que a apelada seguiu os procedimentos indicados pela empresa para quitação do contrato. O dano moral está configurado em razão da cobrança indevida, da ameaça de busca e apreensão do veículo e do abalo psicológico decorrente da situação. O valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença respeita os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando o caráter compensatório, punitivo e preventivo da indenização. Quanto à correção monetária e aos juros de mora, a adoção do INPC como índice de atualização reflete a prática usual em decisões judiciais e está de acordo com a realidade inflacionária. IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso Parcialmente Provido. Tese de julgamento: O fornecedor de serviços responde objetivamente por falha na prestação do serviço, salvo prova de culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, conforme o art. 14 do CDC. O golpe do boleto falso caracteriza falha na prestação do serviço quando o boleto emitido contém informações restritas ao contrato e acessíveis apenas às partes envolvidas. O dano moral decorrente de cobrança indevida e ameaça de apreensão do veículo deve ser fixado de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando suas funções compensatória, punitiva e preventiva. A correção monetária deve ser atualizada pelo INPC, e os juros de mora devem ser fixados em 1% ao mês a partir da citação, conforme definido na sentença. Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 14 e 25; CC,
arts
. 186 e 927; CPC, art. 85, §2o. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1917237/TO, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13/12/2021; TJMT, AP 1005817-61.2019.8.11.0040, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 1o/3/2024. (N.U 1043434-81.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de
Direito Privado, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 11/02/2025)

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Ressalta-se, ainda, que não há falar em culpa exclusiva de terceiros, já que ela se enquadraria no gênero do fortuito externo, ou seja, aquele evento que não possui relação de causalidade com a atividade do fornecedor.

No caso, ao contrário, a fraude praticada trata-se de fortuito interno, vinculada à atividade comercial desempenhada pelo banco requerido, ora apelante, não sendo o caso, portanto, de afastamento de sua responsabilidade, conforme dispõe a Súmula 479 do C. STJ, já citada.

Constatada a responsabilidade da instituição financeira, resta a análise dos alegados danos para os quais a autora pretende indenização.

Evidente o defeito no serviço prestado pela instituição financeira ante a falha na segurança do sistema, que permitiu a emissão e o envio, após o acesso a Canal de Atendimento ao Cliente, fato que justifica a condenação em indenização por danos morais.

Quanto aos danos materiais, restou comprovado nos autos que o apelante realizou o pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, id 287310931 – pág. 11, de
R$ 756,64 (setecentos e cinquenta e três reais e sessenta e quatro centavos)
, id 287310931 – pág. 12
e de R$ 796,47 (setecentos e noventa e seis reais e quarenta e sete centavos)
, id 287310931 – pág. 15
,
a fraudadores, induzido pela confirmação errônea da gerente do banco.

No tocante aos danos morais, entendo que também restaram caracterizados. O apelante, além de sofrer prejuízo financeiro, vivenciou situação de extrema angústia ao descobrir que havia caído em golpe após confiar na orientação da gerente do banco, permanecendo com seu nome inscrito em cadastros de inadimplentes e sob risco de perder definitivamente seu veículo, objeto da alienação fiduciária.

A situação ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano, configurando efetiva lesão a direito da personalidade, justificando a reparação por danos morais. Considerando as circunstâncias do caso, a condição econômica das partes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo o valor da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil
reais), quantia que se mostra adequada para compensar o sofrimento experimentado pelo apelante, sem proporcionar enriquecimento indevido.

A propósito, a jurisprudência do
eg
. STJ:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial
econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4a Turma –
AgRg no AREsp 662.068/RJ
– Rel. MinistroRAUL ARAÚJO– j. 19/05/2015,
DJe
22/06/2015).

Nesse sentido:

Direito Civil e do Consumidor. Apelação Cível. Ação de Indenização por Cobrança Indevida, Danos Morais e Materiais c/c Repetição do Indébito. Transação bancária não reconhecida. Pagamento de boleto com saldo da conta corrente do consumidor. Responsabilidade civil objetiva da instituição financeira. Dever de segurança. Falha na prestação de serviços. Dano moral configurado. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
.
Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais movida por correntista em face de instituição financeira, na qual o autor alega que houve débito indevido em sua conta corrente, referente ao pagamento de boleto não reconhecido.

O autor afirma que não realizou a transação e que o banco não adotou as medidas de segurança necessárias para evitar a fraude.

A sentença julgou procedente o pedido do autor, condenando o banco a restituir o valor debitado em dobro, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

O banco apelou da sentença, alegando que não contribuiu para o evento danoso e que a responsabilidade seria exclusiva do consumidor.

II. Questão em discussão
.
A questão em discussão consiste em
saber se: (i) houve falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira; (
ii
) o banco deve ser responsabilizado pelo pagamento do boleto não reconhecido; e (
iii
) o valor fixado a título de indenização por danos morais é adequado.

III. Razões de decidir
.
É aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação entre as partes, bem como a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

O banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade
da transação
e a culpa exclusiva do consumidor.

A falha na prestação de serviços e o dano moral restaram configurados, sendo devida a indenização ao consumidor.

IV. Dispositivo e tese
.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 2. A ausência de comprovação da regularidade da transação e da culpa exclusiva do consumidor configura falha na prestação de serviços, ensejando a indenização por danos morais. 3. Dano moral configurado - Valor adequado."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 6o, VIII, 14, § 3o, II e 42,

parágrafo único, in fine.

Código Civil, art. 186.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula no 297.

STJ, Súmula no 479.

TJMT, Apelação Cível no 0010586-13.2014.8.11.0006, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 16/08/2023.

TJSP, Apelação Cível no 1011664-93.2022.8.26.0566, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, 12a Câmara de Direito Privado, j. 26/10/2023.

TJSP, Apelação Cível no 1001751-55.2022.8.26.0415, Rel. Des. Flávio Cunha da Silva, 38a Câmara de Direito Privado, j. 19/09/2023.

(N.U 1000516-25.2024.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta
Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025,
Publicado
no DJE 25/01/2025)

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença
, no sentido de julgar procedente a
reconvenção apresentada pelo apelante;
condenar
o banco apelado ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;
condená-lo ainda
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir deste julgamento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação na reconvenção;
bem como, inverter
os ônus
da
sucumbência, condenando o banco apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios relativos à reconvenção, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025